Tribunal: TJBA
Processo: 8044618-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044618-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENIVALDO SENA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s): LUISA RODRIGUES CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS.
HOMICÍDIO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NA ESTREITA VIA DO
WRIT.
ENCARCERAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME E
PARA
O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de
GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Maragogipe/BA que decretou e prorrogou a prisão temporária do Paciente no curso de investigação pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e homicídio. A defesa sustenta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, nulidade do reconhecimento fotográfico e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado com base em uma única imagem de origem anônima; (ii) apurar se estão ausentes os requisitos legais para a decretação e prorrogação da prisão temporária; (iii) examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ante condições pessoais favoráveis do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou reexame de fatos, sendo inviável discutir, nessa via estreita, a ausência de provas de autoria ou materialidade, bem como a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.
A prisão temporária encontra-se fundamentada em decisão que indica a presença de indícios de materialidade e autoria, notadamente em razão do envolvimento do Paciente com facção criminosa (BDM), sua posição de liderança no tráfico local e seu histórico de fuga.

5.
A medida cautelar está amparada nos arts. 1º, I, II e III, “n”, da Lei 7.960/89, que preveem a prisão temporária nos casos de tráfico de drogas, desde que demonstrada sua imprescindibilidade para as investigações, como ocorre no caso, diante de risco de interferência nas diligências e contexto de intimidação de testemunhas.

6.
A existência de contexto de violência extrema e a necessidade de diligências pendentes (reconhecimentos formais, acareações, coletas periciais) justificam a prorrogação da prisão temporária.

7.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar
necessidade de
prisão, tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não comporta reexame de provas nem análise de negativa de autoria ou de nulidade do reconhecimento fotográfico quando fundadas em elementos fático-probatórios controvertidos.

2.
A prisão temporária é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, especialmente em investigações envolvendo facções criminosas e crimes do art. 1º, III, da Lei 7.960/89.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão temporária quando presentes os fundamentos legais da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, art. 226; Lei 7.960/89, arts. 1º, I, II e III, “n”; Lei 8.072/90, art. 2º, § 4º; Resolução CNJ nº 484/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 794.811/RJ, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, RHC 133.995/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, AgRg no HC 699.725/MG, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 661.999/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 13.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8044618-05.2025.8.05.0000
,
impetrado
pe
l
a
advogad
a
LUISA RODRIGUES CRUZ (OAB/MG 187.835), em favor do Paciente
GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MARAGOGIPE
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
,

mantendo
inalterada
a prisão
temporária
do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03